Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714477-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Processo n. 0023518-46.2011.8.07.0007, em que litiga com Banco do Brasil S/A, que manteve o bloqueio imposto, no percentual de 10% do salário da agravante (R$988,68), determinando a liberação do restante (ID 120813502). Em suas razões (ID 35092394), a agravante sustenta, preliminarmente, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que fez portabilidade de sua conta-salário para a conta bloqueada, e, por isso, o bloqueio não pode ser mantido. Assinala que a Constituição Federal, em seu artigo 7°, inciso X, protege o salário, sem nenhuma ressalva a acúmulo em conta corrente. Apregoa que, conforme o doutrinador Theotônio Negrão, não é possível penhora de saldo em conta-corrente bancária, caso seja proveniente de salário. Assevera que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, e, por isso, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso assim como os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a cassação do pronunciamento judicial para que proceda ao desbloqueio integral da conta corrente da agravante, com a devolução do numerário penhorado. Pede também, que seja declarada a natureza salarial das contas do BANCO ITAÚ Agencia 441 - 7 conta corrente n.o 25566 – 0, e a conta Nupagamentos (Nubank) agência 001 conta 579055-3, para que sejam evitados novos bloqueios nas contas de recebimento de salário da agravante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 35110777), a agravante se manifestou no ID 35751821. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme comprovantes juntados aos autos, a agravante é servidora pública, e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 35093581), tem rendimento bruto de R$8.716,22, e líquido no valor de R$6.678,26, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$2.037,96) e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$39,81 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Por outro lado, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observo que a jurisprudência do STJ tem se posicionado pela possibilidade de que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família (REsp 1.775,724); portanto, no caso vertente tendo a penhora incidido apenas em 10% do salário, não restou demonstrado, de plano, o desacerto da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Promova a recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator